Tribunal: TJES
Processo: 5000451-57.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-57.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONISIO GOMES DA SILVA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000451-57.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DIONISIO GOMES DA SILVA, MILGLIDES VITORIANO DE SOUZA

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A., CLARO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE SEM ANUÊNCIA DOS CONSUMIDORES. ILICITUDE DO PROCEDIMENTO CONSTATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em que pretendem a majoração dos danos morais fixados na hipótese, no patamar de R$ 1.500,00. Em contrarrazões, pugna a Requerida VIVO, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, os Recorrentes lograram êxito em comprovar a efetiva ocorrência de portabilidade sem a sua autorização, registrando-se no ponto que não comprovaram as Recorridas eventual regularidade do procedimento, descumprindo, com efeito, o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), assumindo-se como verdadeira a narrativa autoral em razão de sua verossimilhança.

(4). Nesse sentido, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrentes, entendo que
o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Recorrente
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) para cada Recorrente,
totalizando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)